Tribunal: TJES
Processo: 0014951-60.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014951-60.2006.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: CHARLOTE MARIE PIZZARIA E SORVETERIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014951-60.2006.8.08.0011

A
P
TE:

CHARLOTE MARIE PIZZARIA E SORVETERIA LTDA e OUTROS

A
P
DO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. DÉBITO CANCELADO. AÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Segundo iterativa jurisprudência do C. STJ, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em ação executiva extinta em razão do cancelamento do débito determinada em ação anulatória.

2.
O arbitramento da verba honorária está relacionado ao trabalho exercício pelo causídico em razão da propositura do feito executivo, uma vez que, com a citação do executado, o profissional terá que apresentar a devida defesa através de objeção de pré-executividade,
objeção de pré-executividade,
ação anulatória, dentre outros mecanismos processuais, os quais, se exitosos, importarão em sucumbência da Fazenda Pública.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014951-60.2006.8.08.0011

A
P
TE
S
:

CHARLOTE MARIE PIZZARIA E SORVETERIA LTDA e OUTROS

A
P
DO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a sentença que extinguiu a execução fiscal e fixou honorários de sucumbência em desfavor dos executados/recorrentes.

Para os apelantes, a sentença padece de vício uma vez que não caberia fixação de honorários para a Fazenda Pública e sim para o seu patrono, constituído para promover a defesa em execução fiscal destituída de lastro, haja vista o cancelamento do débito pela Fisco Municipal.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de fácil deslinde, devendo ser provido o recurso em epígrafe.

Explico. No caso em tela fora proposta a execução fiscal em face dos recorrentes.

Devidamente citados, eles opuseram embargos à execução, os quais restaram rejeitados. Em razão de tal fato, foi proposta pelos executados/recorrentes a devida ação anulatória de débito fiscal, oportunidade em que lograram êxito, culminando na determinação de cancelamento do débito apontado no feito executivo.

Anulado o débito, a Fazenda Pública peticionou nestes autos relatando o cancelamento do débito e a perda superveniente do interesse, o que culminou na extinção da ação executiva e na condenação dos recorrentes ao pagamento da sucumbência, o que não pode prosperar.

Isto, porque na hipótese foi necessário a contratação de causídico pelos executados com o objetivo de apresentação de defesa na ação executiva, tanto assim o é que foi apresentado embargo à execução e posteriormente uma ação anulatória.

Destarte, na esteira da jurisprudência do C. STJ, a sucumbência em hipótese de cancelamento do débito fiscal é da própria Fazenda Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO
. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2.
Não há falar em ausência de prequestionamento da matéria debatida, uma vez que ocorreu o prequestionamento implícito dos dispositivos ditos como violados no acórdão recorrido.
3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em execução fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, a posterior extinção do feito implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas sucumbenciais.
O critério que deve nortear a imposição do pagamento de verba honorária advocatícia deve ser o da efetiva atuação profissional de Advogado, como se deu neste caso, quando se evidencia que a parte foi obrigada a contratar Causídico para promover a defesa de seu direito subjetivo.

4.
Esta Corte Superior consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo.
5.
Ressalta-se que na vigência do Código Fux a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, não se trata de fixação por apreciação equitativa do juiz por não se enquadrar nos termos do parág. 8º. do art. 85 do Código Fux.
6.
Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.694.178/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. 1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu que, "muito embora a devedora tenha sido citada e obrigada a contratar advogado, no caso dos autos, não há como autorizar a condenação em honorários advocatícios, já que o caso se subsome perfeitamente à hipótese do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais".
2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
3. Recurso Especial provido.(REsp n. 1.686.687/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO.
[...]
E também
há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, extinta a execução fiscal pelo cancelamento da CDA, depois da citação e/ou apresentação de defesa pelo executado, é impositiva a condenação sucumbencial.
Hipótese de provimento da apelação para a fixação de honorários advocatícios. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50090604320208210003, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 31-08-2022)

Como se observa, assiste razão aos recorrentes quando pleiteiam a condenação da Fazenda Pública.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários de sucumbência com base no artigo 85, 8º do CPC, haja vista o ínfimo valor da causa, no importe de R$800,00 (oitocentos reais), considerando o tempo de tramitação da demanda, o trabalho exercido pelo causídico e a complexidade da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.